Tribunal: TJMT
Processo: 0052744-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052744-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRANKLIN WEDOY DE FREITAS - CPF: 961.447.500-53 (APELANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. REGIME DE ESCALAS 10X20. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REGULARIDADE DO REGIME DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança, na qual se pleiteava o pagamento de horas extraordinárias supostamente laboradas durante escalas de 10 dias consecutivos de trabalho seguidos por 20 dias de descanso, no exercício da função de agente de tributos da SEFAZ/MT.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral;

(ii) verificar se é devido o pagamento de horas extraordinárias a servidor público submetido ao regime de escala 10x20, com alegada jornada ininterrupta de 240 horas por ciclo.

III. Razões de decidir

3. Afastado o cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado do mérito fundamentou-se em prova documental suficiente e pertinente aos fatos controvertidos, inexistindo prejuízo ao contraditório.

4. A jornada dos servidores do Grupo TAF encontra-se disciplinada por normas internas que autorizam o regime de escalas e a compensação proporcional, com intervalos definidos para descanso e alimentação, não se caracterizando labor contínuo ou exaustivo.

5. A inexistência de comprovação concreta e segura da efetiva prestação de horas extras, associada à regulamentação da jornada por portarias válidas, inviabiliza a pretensão indenizatória.

6. Precedentes da Corte reconhecem a regularidade do regime compensatório adotado pela Administração Pública e afastam a tese de jornada desumana ou sobre-humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental robusta e suficiente para formação do convencimento judicial. 2. É indevido o pagamento de horas extraordinárias a servidor público submetido a jornada especial regulamentada por escalas compensatórias, desde que haja a devida compensação pelo dobro do período laborado, a título de descanso (20 dias), nos termos do art. 7o, inciso XIII, combinado com o art. 39, § 3o, da Constituição Federal, como forma de justa perequação entre os ônus e os bônus decorrentes da jornada diferenciada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Franklin Wedoy de Freitas contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária de cobrança, por meio da qual o apelante pleiteava o pagamento de horas extraordinárias supostamente laboradas no exercício de suas atribuições como agente de tributos estaduais, integrante do Grupo TAF da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Sustenta o apelante, em síntese, que, embora a jornada legal de seu cargo corresponda a 40 horas semanais (conforme dispõe a LC n.o 79/2000), o regime a que se submetia implicava escalas de 10 dias ininterruptos de trabalho, inclusive durante os períodos que seriam destinados ao descanso, nos quais permanecia alojado nos postos fiscais, totalizando, segundo alega, aproximadamente 240 horas por ciclo de trabalho.

Consta da inicial que tais horas extraordinárias teriam sido efetivamente laboradas e não compensadas, razão pela qual postula o pagamento das correspondentes diferenças remuneratórias, com os respectivos reflexos legais, a exemplo de férias, décimo terceiro salário e demais verbas de natureza indenizatória.

O juízo de origem, todavia, entendeu que a jornada de 10x20 (dez dias de trabalho por vinte de descanso), ainda que excepcional, não ultrapassaria o limite mensal de 200 horas, levando em conta a possibilidade de descanso durante os turnos e a legalidade da compensação mediante folgas prolongadas. Ademais, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, julgando antecipadamente o mérito com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante, ainda, que houve cerceamento de defesa, na medida em que a demanda foi julgada sem a devida instrução probatória. Alega que as atividades desempenhadas nos postos fiscais exigiam dedicação exclusiva, inclusive com restrição à livre locomoção durante a escala, o que configuraria sobrejornada e indisponibilidade do tempo destinado ao descanso efetivo.

Ao final, pugna pela cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do direito ao recebimento das horas extraordinárias.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 310442899 – pp. 54-75).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito (Id. 313100861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, de recurso de apelação interposto por Franklin Wedoy de Freitas contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária de cobrança, por meio da qual o apelante pleiteava o pagamento de horas extraordinárias supostamente laboradas no exercício de suas atribuições como agente de tributos estaduais, integrante do Grupo TAF da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Em sede de preliminar, o apelante arguiu cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal e a oitiva de seu depoimento pessoal, o juízo de origem, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, antecipou o julgamento do mérito, sob o entendimento de que os autos já se encontravam suficientemente instruídos.

Infere-se dos autos que a instrução processual foi composta por Leis, Decretos, Portarias e Ordens de Serviço que regulam a matéria em discussão, os quais proporcionam a devida elucidação dos fatos controvertidos. Ademais, verifica-se que, antes da prolação da sentença, o apelante juntou aos autos o relatório final da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas deste Estado, bem como as Atas Notariais (Id. 310442898 – pp. 44-178).

Quanto ao julgamento antecipado da lide, o juízo a quo assim se manifestou,
in verbis
:

“Embora a matéria em análise seja de direito e de fato, entendo que as provas acostadas aos autos são suficientes à adequada análise da controvérsia posta, sendo desnecessária a produção de provas em audiência ou de quaisquer provas adicionais, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

(...)

E para que não se alegue cerceamento de defesa, desde já, adianto que a eventual produção da prova testemunhal ou o depoimento pessoal do Requerente não iriam importar na alteração do entendimento adotado; a uma, por que a alegação de que houve o cumprimento de jornada de trabalho de 240 horas em 10 dias contraria as premissas físicas, químicas e biológicas da vida humana; a duas, por que a prova testemunhal pode se mostrar falível e parcial; a três, por que as eventuais testemunhas dos fatos seriam os próprios colegas de trabalho da Requerente, que, por estarem na mesma situação de fato e de direito, são considerados suspeitos (artigo 447, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil).

Logo, considerando o elevado número de ações idênticas ajuizadas por servidores do Grupo TAF e na remotíssima hipótese de se admitir como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, haveria de se concluir que a esmagadora maioria dos valorosos servidores da Administração Fazendária vem, mês a mês, apresentando desempenho sobrehumano, passível de avaliação médico-pericial, caso o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso venha a entender que houve cerceamento de defesa no presente caso.”

Dessarte, evidencia-se que o Juízo de Primeiro Grau decidiu escorado na prova documental acostada aos autos.

É cediço que compete ao Magistrado a condução da instrução processual, podendo determinar a produção das provas que entender pertinentes, bem como indeferir aquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias, como no caso em análise.

Nessa senda, cumpre registrar que o julgamento antecipado da lide não influenciou no desfecho desfavorável ao apelante, razão pela qual resta afastada a alegação de nulidade processual, ante a inexistência de prejuízo.

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito à percepção de horas extraordinárias por servidor público submetido a regime de escalas diferenciadas.

A Lei Complementar n.o 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, estabelece jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais, a ser regulamentada por ato do Poder Executivo,
in verbis
:

“Art. 10 O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo.”

Seguindo o autorizativo constitucional (art. 39, § 3o c/c art. 7o, XIII), acerca do regime de trabalho diferenciado dos integrantes do Grupo TAF em exercício nas Unidades Operativas de Fiscalização da SEFAZ, as Portarias n.o 199/2008 e 12/2014 estabeleceram a jornada em escala de revezamento de 10 (dez) dias consecutivos de trabalho, seguidos de 20 (vinte) dias de descanso. Confira-se:

“PORTARIA N° 199/2008 - SEFAZ

(...)

Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

(...)

Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

(...)

Art. 9°A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

PORTARIA CONJUNTA N° 012/SARP/SAAF/2014

(...)

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1oAs escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cadaturno de 24(vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverácumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno”.

No caso em análise, os documentos acostados, especialmente as portarias e ordens de serviço, demonstram que a jornada aplicada aos agentes fiscais do Grupo TAF estava regulamentada por normas internas que previam o regime 10x20, com a devida compensação do labor concentrado mediante descanso proporcional.

Ressalte-se que, ainda que o servidor permanecesse à disposição da Administração durante o período da escala, inclusive com restrições de deslocamento, a realidade funcional nos postos fiscais não comprova, por si só, a ocorrência de jornada ininterrupta de 24 (vinte e quatro) horas, tampouco o exercício efetivo de 240 (duzentas e quarenta) horas mensais.

Do exame da controvérsia, embora a Portaria n.o 199/2008 não contenha menção expressa ao escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, é entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça que o quantitativo de servidores escalados em cada turno permitia o usufruto de intervalos, sendo humanamente inviável o labor ininterrupto por 10 (dez) dias consecutivos, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas. Vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide
. É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas
. O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.
A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais
”.
(N.U 1031906-55.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (grifos nossos)

Desse modo, por estarem submetidos a regramento específico, com jornada própria devidamente regulamentada, os servidores públicos integrantes do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização não fazem jus ao recebimento de horas extraordinárias, tampouco aos seus reflexos em outras verbas de natureza salarial, nem à remuneração em dobro pelo labor em dias de repouso remunerado, feriados ou pontos facultativos.

Não é juridicamente admissível que o apelante pretenda beneficiar-se do melhor de dois mundos, buscando as vantagens do regime compensatório sem assumir os respectivos ônus.

A matéria ora examinada já foi objeto de diversas demandas semelhantes, a exemplo dos seguintes julgados: N.U 1014667-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022; N.U 1000491-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022; N.U 1000097-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021; NU 1000488-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021 e N.U 0047449-91.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025